Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714262-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL GOMES DE PAULA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. AMIGA DO APENADO. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. INVIABILILIDADE. AUSÊNCIA DE PARENTESCO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, mediante critérios razoáveis. 2. A Portaria n. 08/2016 da Vara de Execuções Penais visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal de visitantes ordinários. 3. O artigo 7o da Portaria n. 08/2016 da Vara de Execuções Penais veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 4. Diante da ausência de parentesco entre o apenado e a pretensa visitante (que já visita seu companheiro no presídio), deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visitas, valendo consignar que o interno já recebe outras visitas e que o caso não se reveste de qualquer peculiaridade apta a conferir-lhe tratamento diferenciado em relação àquele vigente para os demais internos e pretensos visitantes. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o do CP, e 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua amiga o visite no presídio. Assevera que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares aptas a justificar a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado. Afirma que o Estado, ao impedir a visita a mais de um interno, estaria rompendo o vínculo familiar e afetivo, ao invés de promovê-lo e que eventual risco à estabilidade institucional ou à segurança do sistema deveria ser demonstrado, e não presumido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o do CP, e 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não ocorre no presente caso, em que a pretensa visitante afirma ser amiga do agravante. Em que pesem os argumentos da Defesa, tal entendimento encontra-se pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os preceitos constitucionais, visando a segurança e estabilidade da ordem no sistema prisional. Por fim, não aventou a douta Defesa peculiaridades do caso concreto que justificassem volver tratamento diferenciado em favor do apenado, permitindo excepcionar a norma geral que recai sobre todos os internos e pretensos visitantes do sistema prisional. Aliás, em consulta ao SIAPEN, verificou-se que o apenado já recebe visitas regulares de seus familiares [...] Assim, diante da ausência de parentesco entre a pretensa visitante e o apenado, bem como diante de peculiaridades do caso concreto que justificassem tratamento diferenciado, tem-se que a presente hipótese não se enquadra nas hipóteses de exceção à vedação de visita a mais de um preso, devendo a decisão ser mantida, nos seus exatos termos” (ID. 35625714). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016